Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018474-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROZILENE DE SOUZA SANTOS
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita por ROZILENE DE SOUZA SANTOS, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com vistas à interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, por meio do comprovante de renda (ID 61800026) percebendo o valor de R$ 1.399,44 (mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), que presumem sua falta de recursos, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Intimem-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X